Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711807-56.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURORA TRANSCARGAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP APELADO: DECOLORES MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA, AMT TRADING LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 11816433, fls. 243/256) interposta pela Ré, AURORA TRANSCARGAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – EPP, em face da sentença (ID 11816430, fls. 236/238), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em seu desfavor por DECOLORES MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA e AMT TRADING LTDA, julgou procedente o pedido, condenando a Ré “ao pagamento do valor de R$ 14.285,12 (quatorze mil e duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos, com correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda (Lei 6.899/1981, art. 1o, §2o), e juros moratórios de 1% ao mês da citação”. Em sede de contrarrazões (ID 11816436, fls. 259271), os Apelados arguiram as seguintes questões preliminar e processual: i) falta de impugnação aos fundamentos da sentença, pelo recurso, pois as razões recursais limitaram-se a repetir os argumentos utilizados na contestação; e ii) preclusão temporal, nos termos do art. 434 do CPC, em razão da Apelante ter juntado documentos, como novos, apesar dos mesmos já existirem quando do oferecimento da contestação. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos, do CPC, determino a intimação da Apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente manifestação acerca das questões preliminar e processual retro. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 16:14:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador